Tribunal: TJDFT
Processo: 0751753-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0751753-03.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NATHALIA SKALET OLIVEIRA DE PAULA RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO Conforme decisão objeto do ID 38606342 facultei o pagamento do preparo recursal no prazo de 48h, mas a parte recorrente deixou transcorrer referido prazo sem comprovação de realização do pagamento. DECIDO. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela parte ré, desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, porque formulado o pedido de gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça por decisão unipessoal do relator, a parte recorrente deixou transcorrer em branco o prazo assinalado. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto por NATHALIA SKALET OLIVEIRA DE PAULA com fulcro no arts. 11, V, 29, I, e 31 § 1o, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em valor excessivo. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.